Tribunal: TJSP
Processo: 2032571-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA COOPERATIVA - PRETENSÃO DE INGRESSAR NO QUADRO DE COOPERADOS - Inconformismo da ré, que almeja reverter a decisão que concedeu tutela de urgência consistente no imediato ingresso do autor no quadro de médicos cooperados – Não acolhimento – Alegação de que não há comprovada necessidade de aumento do quadro de cooperados que viola o princípio das

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA COOPERATIVA - PRETENSÃO DE INGRESSAR NO QUADRO DE COOPERADOS - Inconformismo da ré, que almeja reverter a decisão que concedeu tutela de urgência consistente no imediato ingresso do autor no quadro de médicos cooperados – Não acolhimento – Alegação de que não há comprovada necessidade de aumento do quadro de cooperados que viola o princípio das "portas abertas" - Art. 4o, I e 29, da Lei 5.764/71 - Caso em que, em sede de cognição sumária, a ré agravante não demonstrou causa para obstar o ingresso do agravado, ou seja, não demonstrou a inviabilidade técnica da prestação de serviço ou se o interessado não preenche os requisitos previstos no estatuto social – Autor agravado que atende os requisitos do art. 300, CPC - Presença de "elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo" - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2032571-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante UNIMED JUNDIAÍ
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravado GABRIEL NIVOLONI
TAVARES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032571-92.2020.8.26.0000 -Voto no 25932
2
VOTO No 25932
AI N° 2032571-92.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: UNIMED JUNDIAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
AGRAVADO: GABRIEL NIVOLONI TAVARES DA SILVA
JUÍZA: Dra. CLAUDIA MOUTINHO RIBEIRO
AUTOS DE ORIGEM No 1001685-73.2020.8.26.0309
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA
DE URGÊNCIA COOPERATIVA - PRETENSÃO
DE
INGRESSAR
NO
QUADRO
DE
COOPERADOS - Inconformismo da ré, que
almeja reverter a decisão que concedeu
tutela de urgência consistente no imediato
ingresso do autor no quadro de médicos
cooperados
Não acolhimento
Alegação
de que não há comprovada necessidade de
aumento do quadro de cooperados que
viola o princípio das “portas abertas” - Art.
4o, I e 29, da Lei 5.764/71 - Caso em que,
em
sede
de
cognição
sumária,
a
ré
agravante não demonstrou causa para
obstar o ingresso do agravado, ou seja, não
demonstrou
a
inviabilidade
técnica
da
prestação de serviço ou se o interessado
não preenche os requisitos previstos no
estatuto
social

Autor
agravado
que
atende os requisitos do art. 300, CPC -
Presença de “elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo” -
Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED JUNDIAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r.
decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032571-92.2020.8.26.0000 -Voto no 25932
3
de urgência, consistente na determinação de ingresso imediato do
agravado no quadro de médicos cooperados.
A recorrente sustenta, em resumo, que não estão
presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, vez que já
tem “médicos suficientes” na especialidade do agravado; que não há
violação do princípio “portas abertas” com a exigência de aprovação
prévia em certame, estabelecendo condições de igualdade para todos os
interessados, sendo necessário estudo técnico atuarial para abertura de
novas vagas em cada especialidade (fls. 1/15).
Indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
159/160), vieram informações do juízo (fls. 164/165).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer,
com pedido de tutela de urgência, proposta pelo agravado GABRIEL
NIVOLONI TAVARES DA SILVA contra UNIMED JUNDIAÍ COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO.
Narra o autor que é médico especialista em
oftalmologia tendo todas as qualificações necessárias para o exercício
profissional.
Diz, porém, que a ré, ora agravante, vem recusando
seu pedido de ingresso de forma arbitrária, alegando a falta de vagas
na especialidade do autor, além da necessidade de submissão a
processo seletivo anual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032571-92.2020.8.26.0000 -Voto no 25932
4
Por isso, foi obrigado a recorrer ao Judiciário para
garantir seu direito, uma vez que a lei de cooperativas veda a limitação
de ingresso de associados, salvo por comprovada incapacidade.
Aduz
que
tem
todas
as
qualidades
técnicas
necessárias para o ingresso na cooperativa, de modo que, no caso, a
exigência de prévio processo seletivo, sem data definida, representa
afronta aos arts. 4o e 29 da Lei no 5.764/71.
Por fim, afirma que o princípio “portas abertas” deve
ser observado, salvo se comprovada a impossibilidade técnica, o que
não ocorreu no presente caso.
Assim, propôs a presente ação, objetivando o
ingresso na cooperativa na especialidade em que é habilitado
profissionalmente. Formulou pedido de tutela de urgência, requerendo o
ingresso imediato, independentemente de processo seletivo, que sequer
tem data prevista (fls. 01/16 dos autos de origem).
Adveio, então, a r. decisão agravada, que deferiu a
tutela de urgência, vazada nos seguintes termos:
“A medida de urgência deve ser deferida. Com efeito, os
documentos carreados aos autos conferem plausibilidade às
alegações da autora. De outro lado, a medida é urgente, pois
afeta diretamente a renda mensal da parte autora. Assim,
defiro a medida de urgência pretendida, a fim de determinar a
inclusão da parte autora nos quadros da requerida, na
especialidade de oftalmologia, pena de multa de R$100,00
(cem reais) por dia” (fl. 153 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032571-92.2020.8.26.0000 -Voto no 25932
5
Nesse contexto, o recurso não comporta guarida.
Inicialmente, cabe frisar que, diante do julgamento
do presente agravo de instrumento, a análise do agravo interno fica
prejudicada.
Cumpre salientar que, para que seja deferida a
medida liminar pleiteada na inicial, exige-se o atendimento aos
requisitos do art. 300, CPC, quais sejam, a presença de “elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo”.
Na espécie, ao menos em sede de cognição sumária,
vislumbram-se no caso vertente elementos que evidenciem a
probabilidade do direito do agravado a manter a concessão da tutela de
urgência.
A cooperativa é uma associação entre indivíduos que
tem como objetivo uma atividade comum, de modo a gerar benefícios a
todos os membros, os chamados cooperados. O investimento para
todas as partes é o mesmo e o retorno também. Nessa medida, a
atividade cooperativa exige que os associados, em situações iguais,
sejam tratados de forma igualitária, com regimes jurídicos idênticos,
como se infere do art. 37 da Lei no 5.764/71.
Nos termos do art. 4o, I e 29, da Lei 5.764/71, a
legislação estabeleceu o critério “portas abertas”, ou seja, a adesão
voluntária à cooperativa tem um número ilimitado, sendo possível
obstar o ingresso somente no caso de inviabilidade técnica da
prestação de serviço ou se o interessado não preencher os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032571-92.2020.8.26.0000 -Voto no 25932
6
requisitos previstos no estatuto social.
Nesse contexto, é importante ressaltar que a
“impossibilidade técnica” prevista para obstar o ingresso à cooperativa,
refere-se à capacitação ou aptidão para o exercício da profissão, não se
atrelando a “excesso do número de membros cooperados” em
determinada especialidade.
Na espécie, o autor, ora agravado, demonstrou sua
qualificação técnica, e a ré, em suas razões recursais, não apresenta
qualquer indicativo contrário à capacidade do autor, quanto a tal
requisito.
Ademais, em sua defesa, a ré agravante sustenta, de
forma contraditória, que não precisa de mais profissionais com a
especialidade do autor, fato que viola o princípio das “portas abertas”.
Nesse sentido, as Câmaras de Direito Empresarial já
decidiram: “Ação de obrigação de fazer - Decisão que concedeu tutela
provisória (de urgência), para determinar a admissão do autor no
quadro de cooperados - Inconformismo - Não acolhimento - Presença
dos requisitos legais (art. 300, do CPC) - A probabilidade do direito
emerge do disposto nos arts. 4o, I, e 29, da Lei 5.764/71, e art. 1.094,
II, do CC, que positivam o princípio portas abertas - Perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo, pois a demora na entrega do direito
pode acarretar prejuízo de difícil mensuração para o agravado, sem
desconsiderar que o imediato ingresso e prestação do serviço, na área
de abrangência de cooperativa, beneficiará os consumidores a ela
vinculados - Decisão mantida - Recurso desprovido.” (Agravo de
Instrumento no 2060842-48.2019.8.26.0000, Rel. Des. Grava Brazil, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 22/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032571-92.2020.8.26.0000 -Voto no 25932
7
“Agravo de instrumento Ação de obrigação de fazer
com pedido declaratório incidental e de tutela de urgência

Deferimento de tutela provisória para admitir o autor no quadro de
cooperados médicos mantido pela ré Relevância da fundamentação e
perigo de dano Razões recursais que, em sede de cognição sumária,
não desautorizam a decisão recorrida Este recurso não é o palco em
que se solucionará em definitivo a controvérsia
Manutenção da
provisoriedade da decisão de origem Decisão mantida
Recurso
desprovido.” (Agravo de Instrumento no 2031932-11.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Maurício Pessoa, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
j. 03/04/2019).

Nesse rumo já decidiu o Colendo STJ: “A
jurisprudência desta Corte é no sentido de que, o ingresso nas
cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os serviços prestados
pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e preencham
as condições estabelecidas no estatuto, sendo, em regra, ilimitado o
número de associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de
serviços (art. 4o, I e 29 da Lei 5.764/71). Incidência do princípio da
livre adesão voluntária” (AgReg no AResp 799.978/MG, 4a Turma, Rel.
Min. Marco Buzzi, j. 06.06.2017);
“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM AGRAVO EM
RECURSO RESPECIAL. COOPERATIVA. LIBERDADE DE INGRESSO.
NOVO
PROFISSIONAL.
LIMITAÇÕES
RESTRITAS
À
CAPACIDADE
TÉCNICA DO PROFISSIONAL QUE PLEITEIA ADMISSÃO. 1. Consoante o
disposto no art. 4o, inciso I, da Lei 5.764/71, as cooperativas
caracterizam-se, dentre outras peculiaridades, por serem sociedades de
'adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo
impossibilidade técnica de prestação de serviços'. 2. As restrições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032571-92.2020.8.26.0000 -Voto no 25932
8
admitidas pelo art. 29, §1o, da Lei das Cooperativas, não podem
sobrepujar o princípio da livre adesão, reproduzido tanto no caput do
próprio dispositivo legal quanto no art. 4o, inciso I, referido. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento” (AgRg no AResp 690.205/SP, 4a
Turma, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 20.10.2015).
É importante ressaltar que não se cogita de
interferência do Estado em questões próprias da cooperativa, mas sim
de controle de legalidade quanto à incidência da 5.764/1971.
Do exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o
agravo interno e nego provimento ao agravo de instrumento.
SÉRGIO SHIMURA
Relator